Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720042-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo n. 0715409-39.2019.8.07.0001, ao compreender que há interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, determinou a remessa dos autos a nobre Justiça Federal (ID 93118530 dos autos de origem). Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de Ação de Usucapião movida por MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA em desfavor de STRADUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CONDOMNIO DO BLOCO B-15 DA SHCSW QRSW 02, BANCO ITAÚ S/A, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. . 83803704, o feito foi convertido em diligência, em virtude das penhoras registradas na matrícula do imóvel, nas quais figuram como credoras União Federal e Caixa Econômica Federal – id 65712530. Conforme petição de id. 92926622, a CEF demonstrou interesse jurídico na presente demanda. Diante disso, cadastre-se a CEF, qualificação conforme documento de id. 92926607, no pólo passivo da presente ação. Ante a presença da referida empresa pública no pólo passivo da presente demanda, imperioso reconhecer a incompetência deste Juízo para julgamento da demanda, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal em observância ao disposto no artigo 109, I da CF/88. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ficam as parte intimadas.” Narra a agravante que, apesar de ter interesse na manutenção de penhora sobre o bem imóvel objeto da ação de usucapião, não possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, razão porque a r. decisão agravada merece reforma. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito que seja provido o recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim de excluir a agravante do polo passivo, e manter a jurisdição na Justiça do Distrito Federal. Preparo recolhido no ID 26720061. É o relatório. Decido. Como relatado, a agravante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, insurge-se contra decisão de primeiro grau que, ao verificar seu interesse na penhora do bem imóvel objeto da ação de usucapião, determinou sua inclusão no polo passivo da demanda e consequentemente a remessa dos autos a nobre Justiça Federal. Faço registro de que, nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, requisitos estes cumulativos. De início, e desde logo pedindo as mais respeitosas vênias a Agravante, mas em face da expressa demonstração de seu interesse, não se vê outro caminho senão a remessa a nobre Justiça Federal, a quem cumpre decidir de forma definitiva quanto a necessidade ou não de participação de empresa pública federal no polo passivo da demanda. Neste sentido é o enunciado da Súmula 150, do colendo STJ, verbis: "Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Mutatis mutandis, confirmando-se o que fora dito antes, em hipótese parecida, na qual apenas era presumido o interesse da Caixa Econômica Federal, esta Corte entendeu ser cabível a remessa dos autos a nobre Justiça Federal, verbis: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, determina a competência da Justiça Federal para "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes." 2. Presume-se o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito de usucapião de bem imóvel gravado com ônus hipotecário em seu favor, visto que eventual acolhimento do pedido inicial repercutirá na esfera patrimonial da aludida instituição financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1244529, 07000744620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, se diante apenas da presunção de interesse da CEF o processo já foi remetido a nobre Justiça Federal, com muito mais razão a de ser também no presente caso que há expressa manifestação de interesse por parte da empresa pública federal. Também não se pode esquecer de que a ação na instância de origem é de usucapião especial urbana, portanto, modo de aquisição originária da propriedade, que poderá, em tese, se julgada procedente, ensejar a extinção da penhora que atualmente existe em favor da Caixa Econômica Federal, perdendo esta a sua garantia sobre o bem. Desse modo, nos estritos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação, posto o interesse expressamente demonstrado pela agravante, Caixa Econômica Federal, confira-se: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” Nesse sentido, veja-se o seguinte Aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, determina a competência da Justiça Federal para "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes." 2. Presume-se o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito de usucapião de bem imóvel gravado com ônus hipotecário em seu favor, visto que eventual acolhimento do pedido inicial repercutirá na esfera patrimonial da aludida instituição financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1244529, 07000744620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, novamente pedindo vênias ao agravante, e de sem avançar quanto a questão de fundo devolvida a este Tribunal, posto que incabível fazê-lo neste restrito limite do exame liminar, mas não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível a concessão do pedido de efeito suspensivo, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator